Tribunal: TJMT
Processo: 0007394-04.2016.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007394-04.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 981.527.691-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou
a recorrente
, como incursa no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 194 dias-multa, cada qual arbitrado em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa sustenta a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita e a insuficiência de provas quanto ao dolo e à destinação mercantil da droga, requerendo absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi ilícita
,
por ausência de fundada suspeita, violando o art. 5o, LVI, da CF/88; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de nulidade da busca pessoal pode ser conhecida mesmo sem impugnação expressa em alegações finais, por se tratar de matéria de ordem pública e ligada à admissibilidade da prova penal, nos termos do art. 5o, LVI, da CF/88.

4.
A abordagem da ré foi precedida de elementos objetivos concretos, como comportamento anormal, tentativa de evasão, vestimenta incompatível com o clima e o local conhecido pelo tráfico, configurando fundada suspeita e legitimando a busca pessoal, conforme art. 244 do CPP.

5.
A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo toxicológico e termo de apreensão, que atestam a posse de 149g de cocaína, dividida em porções ocultas em locais distintos.

6.
A autoria é demonstrada pelos depoimentos coerentes dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, sem contraprova idônea a infirmá-los.

7.
A tese de erro de tipo é afastada diante da forma de ocultação da droga e da conduta da ré no momento da abordagem, reveladoras de consciência da ilicitude.

8.
A quantidade e a natureza da substância apreendida evidenciam destinação mercantil, não havendo dúvidas quanto à configuração do delito de tráfico, afastando a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06.

9.
A dosimetria da pena observa os critérios legais e constitucionais, tendo sido reconhecida a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, sendo fixado regime compatível com a reprimenda imposta e as circunstâncias judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A posse de quantidade significativa de droga de alto valor comercial, aliada às circunstâncias do flagrante, autoriza a conclusão pela destinação mercantil do entorpecente
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007394-04.2016.8.11.0006

APELANTE: CRISTINA APARECIDA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Cristina Aparecida Oliveira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
que a condenou, como incursa no art. 33,
capu
t, da Lei 11.343/06, à pena definitiva de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, cada qual arbitrado no valor de trinta avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

A defesa técnica sustenta, em síntese, duas teses principais:
a nulidade da busca pessoal, por inexistência de fundada suspeita, configurando "
fishing

expedition
"; e, no mérito, a insuficiência probatória quanto ao dolo e à destinação mercantil da droga, postulando a absolvição

(id
.
295809898)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo
(id
.
295809905)

A Procuradoria-Geral de Justiça,
manifestou pelo não conhecimento da preliminar suscitada, em razão de preclusão e, no mérito, postulou pelo desprovimento
do recurso
(id. 300833854)
.

É o Relatório.

V O T O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Embora a tese defensiva não tenha sido deduzida de forma expressa em sede de alegações finais, entendo que a matéria possui conteúdo de ordem pública e se relaciona com a admissibilidade da prova penal, o que permite seu enfrentamento em grau recursal.

Ademais, a alegação de ilicitude da prova, quando fundada em violação direta de direitos fundamentais, deve ser apreciada ainda que não debatida oportunamente, à luz do art. 5o, LVI, da CF/88.

Nessa perspectiva, mesmo diante da preclusão formal, é legítima e, mais do que isso, imperativa, a apreciação da questão em grau recursal, com fundamento no art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, que veda o uso de provas obtidas por meios ilícitos no processo penal.

No caso concreto, a defesa afirma que a abordagem da apelante decorreu de mera intuição subjetiva dos agentes de segurança pública, não havendo qualquer indício concreto de que ela estivesse na posse de objetos ilícitos, caracterizando-se como ato arbitrário e medida de caráter exploratório — o que a doutrina e a jurisprudência denominam de "
f
ishing

expedition
"
.

Entretanto, da análise detida dos autos, constata-se que a abordagem policial
se encontra
juridicamente respaldada por circunstâncias objetivas e verificáveis, as quais foram devidamente registradas nos depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares Benedito Ferreira da Silva Miranda e
Denoney
Nunes de Assunção, em juízo, sob o crivo do contraditório.

Os referidos agentes narraram que, durante patrulhamento ostensivo realizado no Bairro Vila
Fifi
, local sabidamente sensível à prática do tráfico de drogas, conforme reiteradas ocorrências na região, depararam-se com a apelante em situação que destoava da normalidade: demonstrava nervosismo acentuado diante da aproximação da viatura e, ao perceber a presença policial, tentou se afastar rapidamente do local, portando consigo uma blusa de frio em pleno mês de agosto, período notoriamente marcado por temperaturas elevadas em Mato Grosso.

Tal conduta, embora isoladamente pudesse parecer ambígua, no conjunto do contexto apresentado, reveste-se de plausibilidade suficiente para configurar a fundada suspeita exigida para a busca pessoal sem mandado judicial.

Trata-se, pois, de situação concreta, perceptível e justificável, e não de mera desconfiança infundada.

A reação atípica da ré ao avistar a autoridade pública, aliada ao local da abordagem, conhecido por ser rota de tráfico, e ao horário do dia, que favorece a visualização e análise do comportamento, formam, em conjunto, um quadro fático que autoriza, nos termos legais e constitucionais, a intervenção legítima do Estado.

Essas circunstâncias, somadas, configuram hipótese concreta de fundada suspeita, autorizando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

Por certo, o
comportamento anormal e evasivo, aliado ao contexto espacial e temporal (
região conhecida pela incidência de tráfico e horário diurno em que se pode observar melhor a reação do abordado
), constituem, à luz da jurisprudência do STJ, elementos suficientes para legitimar a diligência
.

Não se trata, portanto, de invasão arbitrária da esfera de liberdade individual, mas de exercício legítimo da atividade preventiva e repressiva do Estado, operada com base em elementos objetivos e circunstanciais que, devidamente apreciados pelo julgador, conferem legitimidade à diligência investigativa.

Posto isto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que tange ao mérito, também não assiste razão à defesa.

A materialidade do
delito restou
sobejamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, e pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou, com segurança técnica, que a substância apreendida em poder da acusada tratava-se de cocaína, em quantidade relevante de 149 (cento e quarenta e nove) gramas, distribuída em porções armazenadas em locais distintos (
blusa e bolsa
).

No tocante à autoria, os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares Benedito Ferreira da Silva Miranda e
Denoney
Nunes de Assunção, prestados sob o crivo do contraditório, confirmam que a apelante foi surpreendida em atitude suspeita, trazendo consigo substância entorpecente oculta em seus pertences pessoais, o que demonstra posse consciente e inequívoca.

Em juízo, os agentes relataram que, além da visível inquietação da ré, encontraram parte da droga no interior da blusa que ela portava sobre os ombros, e a outra parte no fundo de sua bolsa, após revista complementar na delegacia.

A versão dos policiais não foi infirmada por qualquer outro elemento de prova.

A acusada, por sua vez, alegou que acreditava estar transportando uma encomenda comum e que não sabia tratar-se de substância ilícita, sustentando, assim, uma tese de erro de tipo.

No entanto, tal alegação não encontra respaldo probatório mínimo nos autos. Ao contrário:
a conduta da apelante, tanto no momento da abordagem quanto na forma de ocultação do material ilícito, revela ciência da ilicitude da conduta, afastando a boa-fé alegada
.

Ademais, a quantidade e natureza da substância apreendida indicam, com razoável margem de certeza, a destinação mercantil do entorpecente. Trata-se de pasta-base de cocaína
,
substância de alto valor comercial
,
em quantidade suficiente para a confecção de centenas de porções individualizadas.

A conduta de “
trazer consigo
” droga destinada à traficância está consumada com a posse consciente do material ilícito, não sendo exigível que o agente seja flagrado no exato momento da venda.

Por fim, destaca-se que os elementos probatórios coligidos aos autos não deixam margens razoáveis a dúvidas quanto à autoria delitiva.

A palavra dos policiais, quando prestada de forma convergente, coerente e sob as garantias do contraditório, constitui meio de prova hábil a embasar o édito condenatório, conforme entendimento sedimentado nesta Colenda Câmara e nos Tribunais Superiores:

Logo, não há como prosperar a tese absolutória por insuficiência probatória, nem tampouco a pretensão de desclassificação para uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas), tendo em vista o conjunto robusto de provas que demonstra, com clareza, a prática do crime de tráfico de drogas, em sua modalidade privilegiada.

Da dosimetria da pena
.

A sentença, com acerto, reconheceu a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, por se tratar a ré de primária, de bons antecedentes, e por não haver indícios de dedicação a atividades criminosas nem de integração a organização criminosa.

Partindo do mínimo legal, a pena foi estabelecida em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, com aplicação de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto
,
patamar proporcional à gravidade da infração, à natureza da droga apreendida e às circunstâncias do caso concreto.

Nada há
, portanto,
a corrigir ou
reduzir
, visto que a
resposta penal imposta é adequada à finalidade retributiva e preventiva da pena, e observa o princípio da individualização, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em
parcial
consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025